Tribunal: TJDFT
Processo: 0745536-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745536-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA NUNES AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA PEREIRA NUNES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e BANCO BRADESCO S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. Informa a agravante que é pessoa idosa, atualmente com 73 (setenta e três) anos de idade, portadora de deficiência física e dependente de veículo adaptado para sua locomoção, tendo aderido a dois grupos de consórcio administrados pelas instituições agravadas, após cuidadosa organização financeira que envolveu economias próprias e empréstimos familiares. Esclarece que manteve os pagamentos das parcelas em dia, tendo sido contemplada em ambas as cartas de crédito, mediante lances quitados em agosto e setembro de 2024, nos valores de R$ 25.050,00 (vinte e cinco mil e cinquenta reais) cada, totalizando R$ 50.100,00 (cinquenta mil e cem reais). Afirma que, após a contemplação, os créditos permaneceram sob guarda das administradoras até que fossem concluídos os trâmites de isenção tributária necessários à aquisição do veículo. Salienta que, ao tentar levantar os valores para pagamento do automóvel, foi surpreendida com a informação de que as cartas haviam sido canceladas em fevereiro de 2025 por suposta inadimplência, ainda que continuasse a realizar os depósitos mensais. Alega que, ao longo da relação contratual, o próprio banco orientou a abertura de nova conta, fornecendo-lhe novo cartão e informando que o anterior havia sido desativado, o que a levou a efetuar os pagamentos na conta substituta, acreditando estar regularmente adimplente. Argumenta que a instituição financeira falhou na prestação de serviços ao desativar unilateralmente a conta vinculada ao consórcio e não vincular a nova conta aberta ao contrato, o que gerou a indevida exclusão dos grupos e o cancelamento das cotas. Sustenta que o juízo de origem indeferiu a tutela com base em premissa equivocada, ao entender que não restou comprovada a solicitação de débito automático, quando, na realidade, tal ponto não constitui o cerne da controvérsia. Destaca que os comprovantes de pagamento e demais documentos demonstram a boa-fé da consumidora e a continuidade dos depósitos, mesmo após o alegado cancelamento, bem como a inexistência de impugnação do pedido principal de restabelecimento contratual por parte das agravadas. Defende, ainda, a incidência da teoria do credor putativo, prevista no artigo 309 do Código Civil, por ter efetuado os pagamentos de boa-fé a quem aparentava ser o credor legítimo, além da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade de seu serviço. Aduz que o cancelamento dos contratos ocorreu sem notificação prévia e sem oportunidade de purgação da mora, em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustenta a aplicação do princípio do adimplemento substancial, haja vista o cumprimento da maior parte das obrigações contratuais, e destaca a ausência de prejuízo às instituições agravadas, que continuariam recebendo as parcelas normalmente. Defende, ainda, a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que restou demonstrada a probabilidade do direito pela prova documental e o perigo de dano irreparável, considerando sua idade avançada, deficiência física e dependência do veículo para locomoção. Requer a concessão de tutela recursal para determinar o restabelecimento imediato dos contratos de consórcio no 0703039225 e no 0703040555, com a reintegração da agravante aos grupos 010677 e 010633, bem como a liberação das cartas de crédito nos valores de R$ 50.966,50 (cinquenta mil, novecentos e sessenta e seis mil e cinquenta centavos) e R$ 45.477,80 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), totalizando R$ 96.444,30 (noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos). No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada e, subsidiariamente, a restituição integral dos valores pagos. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Entretanto, a partir da análise dos documentos colacionados aos autos de origem, não se vislumbram, neste momento processual, os requisitos necessários à concessão da tutela recursal antecipatória. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: Em sede de antecipação de tutela, a parte autora requer a continuidade do contrato de consórcio, o afastamento da mora e sua reintegração aos grupos 010677 e 010633. Requer, ainda, a liberação imediata dos créditos contemplados nas cartas de crédito no 0842-01 (contrato 0703039225) e no 0236-02 (contrato 0703040555), nos valores de R$ 50.966,50 e R$ 45.477,80, no total de R$ 96.444,30. Contestação ao Id 243453266. Réplica ao Id 246308096. Decisão saneadora ao Id 250723863. Decido. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Os elementos de convicção juntados aos autos pela autora não permitem concluir pela plausibilidade do direito, tendo em vista que não demonstrou a solicitação de débito automático ao realizar a abertura de nova conta bancária. Os documentos de Ids 237291898 e 237291900 indicam que a parte autora não realizou o pagamento das parcelas vencidas desde 10/12/2024. Convém observar que, até a quitação da obrigação ou desfazimento do contrato, as parcelas são devidas. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A controvérsia central diz respeito à alegada falha das instituições agravadas ao desativarem a conta bancária originalmente vinculada aos contratos de consórcio e orientarem a agravante à utilização de nova conta, sem que esta fosse associada ao débito automático das parcelas. A agravante sustenta que sempre manteve os pagamentos em dia e que o cancelamento das cotas, sob a justificativa de inadimplência, decorreu de erro exclusivo do banco. Da análise dos documentos acostados aos autos originários, observa-se que, na primeira conta, os valores das parcelas eram efetivamente debitados de forma automática, enquanto na segunda conta, aberta posteriormente, não há qualquer registro de débito relativo ao consórcio. Esse dado é relevante porque demonstra que, após a migração de conta, cessaram os lançamentos automáticos, sem que haja, até o momento, prova segura sobre a origem dessa interrupção, se por falha da instituição financeira ou por ausência de solicitação formal de manutenção da autorização. As agravadas, por sua vez, negam qualquer irregularidade e afirmam que a abertura de nova conta não implica transferência automática das autorizações de débito, competindo ao cliente requerer expressamente a vinculação ao contrato de consórcio. Alegam, ainda, que a exclusão do grupo ocorreu por inadimplência comprovada, com parcelas em aberto desde dezembro de 2024, e que a agravante foi comunicada da exclusão em fevereiro de 2025, tendo ajuizado a ação apenas em maio do mesmo ano, o que enfraqueceria a alegação de urgência. Cumpre destacar que a decisão impugnada não foi proferida com base em premissa fática equivocada, mas sim a partir de ponto controvertido e indispensável à solução da controvérsia, qual seja, a necessidade de apuração da existência ou não de falha na manutenção do débito automático. O Magistrado de origem, ao indeferir a tutela, considerou ausente prova suficiente para demonstrar a plausibilidade do direito, preservando a instrução probatória para o devido esclarecimento dos fatos e a produção das provas já determinadas na decisão saneadora. Tanto que, ao proferir decisão de saneamento, delimitou como ponto controvertido justamente a apuração da eventual falha no serviço bancário, especialmente no tocante à manutenção do débito automático, determinando que, em razão da inversão do ônus da prova, caberá às instituições financeiras comprovar a inexistência de erro operacional. À vista desse cenário, constata-se que o conjunto probatório ainda é insuficiente para a formação de juízo seguro quanto à verossimilhança das alegações. A agravante apresenta elementos que indicam boa-fé, extratos bancários, vídeo de cartão inativado, mas tais indícios não afastam a necessidade de comprovação técnica e documental sobre o funcionamento do sistema de débito automático e sobre a efetiva comunicação entre as contas e o setor de consórcios. Trata-se de questão de natureza eminentemente técnica, que demanda instrução probatória, com eventual juntada de relatórios internos, históricos de autorização e registros de atendimento, bem como prova de que as informações necessárias foram devidamente repassadas à agravante, no momento da abertura da nova conta. Nesse contexto, a concessão da tutela recursal, que implica o restabelecimento imediato dos contratos e a liberação dos valores das cartas de crédito, mostra-se prematura. Tal medida possui caráter satisfativo e irreversível, além de interferir diretamente na dinâmica dos grupos de consórcio, podendo gerar repercussões a terceiros consorciados. Não se trata de negar o direito da agravante, mas de reconhecer que, no estágio atual, a controvérsia depende de prova técnica e documental ainda não produzida, o que inviabiliza a antecipação do pedido final. Ressalte-se, ainda, que o intervalo de aproximadamente três meses entre a ciência do cancelamento e o ajuizamento da demanda reduz a urgência do provimento antecipatório, sugerindo que a situação não é de dano iminente, mas de eventual prejuízo a ser devidamente apurado no curso da instrução. Diante de tais elementos, não se evidencia, por ora, probabilidade do direito em grau suficiente a justificar a concessão da tutela recursal pleiteada, impondo-se o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de nova análise após o amadurecimento da instrução probatória. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator